Tribunal: TJES
Processo: 5000354-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000354-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES
IN CASU.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM TRATAMENTO AMBULATORIAL (ART. 318, II, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não é possível, na via estrita do
habeas corpus
, o confronto das provas para se aferir a inocência do paciente, posto tratar-se de matéria de mérito que deve ser enfrentada na sentença, após regular instrução do processo.

2. A inimputabilidade do paciente, comprovada por exame pericial realizado nos autos do incidente de insanidade mental, apesar de isentá-lo da pena (artigo 26,
caput
, do CP), não é causa de absolvição sumária (art. 397, II, do CPP), nem afasta sua submissão à medida de segurança no caso de absolvição imprópria (art. 97, do CP), razão pela qual é legítimo o prosseguimento da ação penal.

3. Em virtude da comprovação da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente no que se refere à gravidade concreta da conduta e à necessidade de preservação da integridade física e mental do infante, deve ser mantida a prisão cautelar. Precedente do STJ.

4. No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, tendo em vista o alegado estado de saúde do paciente, verifica-se, a exame dos autos, que a autoridade apontada como coatora, acolhendo a manifestação ministerial, autorizou a transferência do paciente da unidade prisional onde estava custodiado para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, tendo em vista a doença mental por ele apresentada, fazendo-se prudente a manutenção da referida medida.

5. Inexiste constrangimento ilegal quando o trâmite processual é regular e a demora não é provocada pelo Juízo, não havendo que se cogitar em relaxamento da prisão se o mesmo vem adotando as providências necessárias para o regular andamento do processo.

6. Fica superado o alegado excesso de prazo quando a instrução criminal já se findou, conforme entendimento da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

8.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000354-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUDMARA DA SILVA BARBOSA - ES32196

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO SOUZA DOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP), sob a alegação de constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, ora apontado como autoridade coatora.

Sustenta a impetração, em síntese, que [1] o paciente é portador de doença mental de caráter permanente, sendo, pois, inimputável, razão pela qual deve ser absolvido sumariamente; [2] estão ausentes a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, visto que o paciente estava em casa dormindo no momento em que ocorreu o crime; [3] também estão ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva; [4] o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, além do que preenche o requisito previsto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, de modo que é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar com tratamento ambulatorial; e [5] excesso de prazo para conclusão da instrução processual, visto que não foi possível a intimação da vítima e sua genitora para a audiência de instrução e julgamento.

Pede a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, com o devido tratamento ambulatorial, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 13 de abril de 2022, na Rua Siri, rua da Escola Manoel Martins, Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, o paciente, com vontade livre e consciente, manteve conjunção carnal e praticou ato libidinoso com a vítima, autista, de apenas 10 (dez) anos de idade.

De início, destaco que a exposição da impetração, em boa parte, resta sustentada sobre questões de mérito, que demandam dilação probatória pormenorizada. Nesse sentido, forçoso revelar, a impossibilidade de se vasculhar, nesta estreita via, as alegações com fito de tentar comprovar a suscitada fragilidade probatória e consequente inocência do acusado, pois, repito, a apreciação valorativa dos fatos e, de suas circunstâncias, exige análise aprofundada, que não pode ser procedida nessa estreita via de
habeas corpus
, marcada pelo contraditório mitigado.

Ainda, é de se notar que, a inimputabilidade do paciente, de fato, comprovada por exame pericial realizado nos autos do incidente de insanidade mental nº 0001845-12.2022.8.08.0030, apesar de isentá-lo da pena (artigo 26,
caput
, do CP), não é causa de absolvição sumária (art. 397, II, do CPP), nem afasta sua submissão à medida de segurança no caso de absolvição imprópria (art. 97, do CP), razão pela qual é legítimo o prosseguimento da ação penal.

Por outro lado, em análise à decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, verifico que a autoridade apontada como coatora, apresentou fundamentação adequada, uma vez que delineou, no caso, o atendimento aos pressupostos para a decretação da medida cautelar mais onerosa, com base na gravidade do delito, no modo de execução da conduta e, sobretudo, para garantia da integridade física e psicológica do ofendido e da sua família.

Ora, constata-se que, o paciente, ofereceu chips e doce à criança autista, de apenas 10 (dez) anos de idade, ocasião em que, aproveitando-se da inocência da vítima, a levou para o interior de uma casa abandonada. No local, ele exigiu que a vítima pegasse em seu órgão genital e o masturbasse, tendo ela se negado.

O paciente, insatisfeito, obrigou a vítima a descer a bermuda, a beijou a força, mordeu seu pescoço e praticou sexo anal com a criança, repita-se, autista com apenas 10 (dez) anos de idade. A vítima autista voltou para a sua residência atemorizada com o calção cheio de sangue e com o joelho todo ralado, em razão do crime bárbaro que sofreu.

Tal qual o Juízo de Primeiro Grau, entendo que a segregação do paciente é necessária, por ora, para a garantia da ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta da conduta supostamente cometida.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que “há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores”, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima.
(...)” (
STJ,
AgRg no RHC n. 154.088/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 8/2/2022
, DJe de 14/2/2022, negritei e grifei).

Destaco, demais disso, que tem absoluta relevância o princípio da confiança no juiz, dada a sua proximidade dos fatos, com a real possibilidade de melhor conhecimento das peculiaridades do caso concreto.

Lado outro, não se mostra possível a colocação do paciente em meio aberto (prisão domiciliar com tratamento ambulatorial), pois, conforme bem pontuou o i. Procurador de Justiça parecerista, “a autoridade apontada como coatora, acolhendo a manifestação ministerial, autorizou a transferência do paciente da unidade prisional onde estava custodiado, para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (id. 4212100, p. 02/03), tendo em vista a doença mental por ele apresentada, fazendo-se prudente a manutenção da referida medida”.

Também, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa.

De se ressaltar que o feito é complexo, em que pese ser somente um acusado, a ele é imputada a prática de crime contra a dignidade sexual de uma pessoa, que, à época dos fatos, era menor de idade.

Registre-se, também, que a Magistrada vem atuando de maneira diligente para garantir o regular deslinde da causa.

Não bastasse, em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos nº 0001384-40.2022.8.08.0030), realizado pelo sítio eletrônico deste e. TJES, verifico que a Audiência de Instrução e Julgamento, foi realizada na data de 03 de maio de 2023, ou seja, a instrução criminal encontra-se encerrada, incidindo o disposto na Súmula nº 52, do STJ.

Por fim, no que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, cumpre registrar que não bastam para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.